Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCEDIMENTO. ART. 1.037, §§ 9o e 10o, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão proferida nesta sede (ID 68935416, p. 8) pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual determinada a suspensão da tramitação do feito até o trânsito em julgado no IRDR 21.
2. Pela decisão pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido restou definido que, embora o fato do julgamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), ainda não haviam sido julgados os embargos de declaração respectivos, razão da definição de inviabilidade de levantar o sobrestamento dos feitos relacionados, destacada a necessidade de obediência ao disposto no art. 1.037, §§ 9o e 10o, I do CPC.
3. Suficientemente enfrentada e resolvida a questão, agravante que se limita a repisar os argumentos já deduzidos nas razões do agravo de instrumento (ID 68748431), nenhum dado ou fato suficiente a ensejar modificação do que definido na decisão ora agravada,
4. Agravo interno conhecido e não provido.